Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-08.2017.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-08.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RIDALVA LUZ LOPES - CPF: 567.602.641-34 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - REJEITADA –

MÉRITO - PROVA DO PAGAMENTO – AUSENTE – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se possível identificar, com exatidão, o valor pleiteado pela autora, para o cumprimento da obrigação, consoante princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
, não se mostra razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.

A prova do pagamento incumbe a quem o invoca, mediante apresentação de recibo de quitação ou documento equivalente, por meio do qual seja possível aferir o cumprimento da obrigação.

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000899-08.2017.8.11.0038

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO

APELADO: RIDALVA LUZ LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Francisco de Assis Ramalho
, de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de
Ridalva Luz Lopes
, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a Ação Monitória foi distribuída sem a atribuição do valor da causa. Aduz, assim, que a sentença foi proferida sem apontar o valor expresso da dívida ou mesmo sanear a inicial, nos termos do art. 292, § 3º e 321 do CPC. Assevera que o defeito da inicial, sem saneamento, fulmina de nulidade a r. sentença.

Sustenta, de outra via, que o cheque prescrito foi quitado por dívida contraída por seu filho, com anuência da apelada. Argui que a r. sentença não tratou da matéria ventilada em embargos monitórios, em especial os argumentos e documentos (contrato de honorários) juntados nos autos e desconsiderados, o que torna nula a sentença por falta de fundamentação.

Aponta, ainda, o equívoco do termo inicial da correção monetária, que deve ser a partir da distribuição da ação e os juros de mora a partir da citação.

Requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sentença ou a reforma do termo inicial da incidência de correção monetária e juros.

Contrarrazões (id 168161765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000899-08.2017.8.11.0038

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante argui a nulidade da sentença sob o fundamento de não constar valor da causa na inicial da Ação Monitória, nem mesmo ter sido oportunizado o saneamento do vício.

Com efeito, o art. 292 do CPC determina que o valor da causa
“constará da petição inicial ou da reconvenção”
e, a falta dele, leva a emenda da inicial que, caso não cumprida pela parte, pode ser indeferida pelo juiz (art. 321).

No caso, nada disto ocorreu, uma vez que a autora apelada deixou de atribuir expressamente o valor da causa em sua petição inicial, o que passou despercebido pelo magistrado, bem assim pelo próprio requerido, então embargante e ora apelante, que se manteve inerte sobre referido fato durante toda a marcha processual.

Ora, o sistema de nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, seja ele de ordem material ou processual.

Na hipótese, não se evidencia prejuízo processual à parte apelante, proveniente da sentença de procedência da Ação Monitória, uma vez que o ato judicial facilmente poderá ser cumprido, diante da conferência do pedido da autora na inicial, vale dizer, o documento que aparelha o pedido - cheque n. 002704, no valor de R$ 136.700,00.

Desta feita, se possível identificar, com exatidão, o valor pleiteado pela autora, para o cumprimento da obrigação, consoante princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
, não se mostra razoável nulificar todo o procedimento por estrita formalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO VALOR DA CAUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DESTE STJ. PREJUÍZO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "A falta de indicação do valor da causa não ofende os arts. 258 e 282, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a ausência de prejuízo às partes, sobressaindo o caráter da instrumentalidade do processo"(AR 4.187/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 25/09/2012) 2. O Tribunal estadual assentou que a parte não demonstrou qualquer prejuízo. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.757.197/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Assim, se o apelante não demonstrou prejuízo para que fosse reconhecida a nulidade processual, não há falar em nulidade da sentença.

Chama-se atenção, por fim, que no caso presente, o apelante participou de todas as fases processuais, de maneira que tomou conhecimento do vício da petição inicial e em momento algum o alegou. Realça-se, ademais, que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Sucede que o apelante deixou para proceder somente nesta sede processual, na tentativa, talvez, de se beneficiar de sua inércia processual pela não alegação do vício durante a fase de conhecimento, bem assim, em da r. sentença que não lhe beneficiou.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Ridalva Luz Lopes aparelhada por cheque n. 002704, no valor de R$ 136.700,00, e devolvido pelo motivo 21 – cheque sustado ou revogado.

O embargante, ora apelante, alega que o valor do cheque abateu um débito que a embargada tinha com ele, referente a um Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia, firmado em 25/01/2016, no qual se pactuou o valor de R$ 200.000,00 a ser pago com a entrega de um caminhão pelo valor de R$ 100.000,00 e o restante foi quitado com a venda do gado e abatido o valor do cheque.

Examinado o quadro, o Magistrado rejeitou os embargos monitórios sob o fundamento de que o embargante não comprovou suas alegações, em particular, a quitação do título.

Nessa quadra,
a controvérsia está em saber se restou demonstrado o pagamento do título que se pretende a constituição
.

Prefacialmente, não acarreta nulidade a fundamentação sucinta se o sentenciante tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido, ainda que não tenham sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes, tal como ocorreu na espécie.

Quanto aos argumentos apresentados nos embargos monitórios, não são eficientes a comprovar a quitação do cheque.

Com efeito, se de um lado a autora apelada demonstrou a negociação fundada na venda do gado e o inadimplemento do cheque objeto da monitória, de outra via, a alegação de que o valor do cheque teria sido compensado com a prestação de serviços advocatícios não encontra lastro nos documentos.

De notar-se que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi firmado com José Carlos Luz Lopes, que embora seja filho da autora apelada, não induz, necessariamente, a confusão entre os contratos a fim de considerar suposta compensação de créditos, ao menos não há documentos que assim afirmem.

Assim, eventual débito de serviços advocatícios deve ser buscado em via própria.

Verdade é que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento, nos termos do art. 373, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

(N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Aliás, não se visualizam elementos que possam abalar o juízo de probabilidade em favor da parte autora, que instruiu a ação com cheque, reconhecidamente de emissão do requerido embargante, de maneira que deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Por fim, quanto a data inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária, o STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1556834/SP), de que “
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque
, a correção monetária incide a partir da data da emissão estampada na cártula
,
e os juros de mora a contar da primeira apresentação
à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
(SÚMULA 83/STJ)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.668/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

É o caso, portanto, de adequar a sentença aos termos da orientação do STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para tão somente adequar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária à orientação do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023